Tribunal: TJMT
Processo: 1032528-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032528-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DA COSTA NOVAK - CPF: 029.475.410-57 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DA COSTA NOVAK - CPF: 029.475.410-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de R$999,55 em conta bancária do executado. O agravante requereu a concessão de justiça gratuita e alegou que o valor constrito decorre de sua atividade autônoma como assistente social e professor, constituindo sua única fonte de sustento e de sua genitora. Sustentou a natureza alimentar da verba, com base no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) determinar se o valor bloqueado é absolutamente impenhorável, por possuir natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser concedida à parte que demonstra insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC. Ausente prova em sentido contrário e considerando a inexistência de vínculo empregatício formal, a concessão do benefício é medida que se impõe.

O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo rendimentos de trabalhador autônomo, justamente para preservar a dignidade do devedor e sua subsistência.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
mantidos em conta corrente ou poupança, independentemente da origem exata, presumindo-se sua natureza alimentar, salvo prova em contrário (
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF;
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP).

A agravada não demonstrou qualquer exceção legal que autorizasse a penhora, tampouco comprovou a destinação diversa dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A insuficiência de recursos financeiros autoriza a concessão da justiça gratuita quando não infirmada por prova em sentido contrário.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §2º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019
.

AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022
.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
.

TJMT
1014098-19.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.

1032528-19.2025.8.11.0000

de decisão da
4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde
que, em
Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu o pedido de desbloqueio
do valor de
R$999,55
em conta bancária do devedor.

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Menciona que
o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a absoluta impenhorabilidade de salários, remunerações, vencimentos, proventos e rendimentos de trabalhador autônomo.

Informa que o valor atualmente bloqueado teve origem em transferência realizada por meio da empresa Stone Pagamentos, oriunda do exercício da atividade autônoma de assistente social e professor, constituindo sua única fonte de sustento, bem como da genitora, que dele depende.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a manutenção da proteção legal mesmo após o depósito dos valores em conta corrente.

Diz que
a quantia constrita é irrisória, correspondente a menos de 1,5% do montante total da execução, e que sua retenção compromete o mínimo existencial, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Observa, ainda, que, embora o juízo de primeiro grau tenha exigido “prova robusta”, os tribunais superiores têm firmado entendimento de que, tratando-se de valores modestos recebidos em conta de titularidade de pessoa física, presume-se sua natureza alimentar, incumbindo ao credor a demonstração em sentido
contrário. Por essa razão, sustenta ser ilegal e desproporcional a manutenção do bloqueio da quantia de R$999,55.

Acrescenta que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, sem qualquer reserva financeira, dependendo integralmente do montante retido para suprir necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde e demais despesas essenciais.

Requer, ao final, o deferimento da justiça gratuita e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Na contraminuta
(Id
321167852
),

a
agravad
a

a
rgumenta que a tese de impenhorabilidade carece de prova e que a simples juntada de comprovante de honorários não é apta a comprovar que o valor bloqueado era, de fato, verba alimentar.

Sustenta que a ausência de extratos bancários e outros documentos capazes de comprovar a origem específica dos valores bloqueados torna a alegação do
a
gravante meramente especulativa.

Ainda, afirma que o valor de R$999,55, embora relevante, não acarreta dano grave ou irreparável à subsistência do
executado
, o qual não demonstrou depender exclusivamente de tal quantia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC

estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de infirmar a alegada precariedade financeira. Com efeito, o extrato do CNIS ora acostado demonstra que o agravante não possui vínculo formal de emprego. Ademais, a natureza da ação corrobora a necessidade de concessão do benefício pleiteado. Ressalte-se, ainda, que a agravada não apresentou prova em sentido contrário.

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Mérito

O
agravante se insurge contra o
decisum
que ind
eferiu pedido de desbloqueio do valor de
R$999,55

em
sua
conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

É evidente o prejuízo de difícil reparação
ao
agravante, visto que já foi determinado o leva
ntamento da quantia contristada
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Assim, a reforma da
decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor. O agravante alega que exerce atividade informal como pequeno agricultor, sendo trabalhador autônomo de baixa renda, e que os valores bloqueados são oriundos da venda de hortaliças e de pensão por morte percebida por sua filha menor, tratando-se, portanto, de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza absolutamente alimentar, a justificar a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF,
arts
. 1º, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída
”.
(N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
o
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025